Tribunal: STF
Processo: ARE 1361965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Obrigação de implementar Casa-Abrigo de Acolhimento Provisório destinada a mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaça, em razão de violência doméstica ou familiar. Ausência de discricionariedade do Poder Público. Equipamentos fornecidos pelo Estado que não são adequados ou suficientes à proteção das vítimas. Dever constitucional de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, § 8º, da CF). Obrigação de adotar medidas específicas destinadas a prestar serviços especializados apropriados à mulher sujeita a violência doméstica, inclusive por meio do fornecimento de abrigos (art. 8º, d, da Convenção de Belém do Pará). Norma supralegal. Dever imposto também pela Lei nº 11.340/06 que impõe às três esferas de governo a obrigação de criar casas-abrigo para mulheres e seus dependentes menores. Casas-Abrigos que são mecanismos dotados de especificidades relacionados à situação de violência específica em que se encontram as vítimas. Ausência de equipamento adequado para o atendimento dessa demanda específica que acaba, muitas vezes, por agravar a situação de vulnerabilidade em que se encontram suas vítimas. Equipamentos existentes que não são próprios ou não possuem capacidade para atender a demanda. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso e remessa necessária providos. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, 167, I, V, VI, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (i) Não há omissão na política de proteção às mulheres vitimas de violência no Município de Jacareí, (ii) compete exclusivamente ao Poder Executivo a definição das políticas públicas (iii) que o pedido apresentado expressa uma tentativa de busca de ingerência do Judiciário em assunto afeto à Administração Pública. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    De início, no que se refere à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), esta Corte já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sobre o tema destaco os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido 



    (ARE 886.710 AgR, ministra Rosa Weber) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.



    III – Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram aplicados pelo juízo de origem.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.”



    (ARE 1.015.529 AgR , ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ademais, Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para julgar procedente a ação e condenar o Estado de São Paulo na obrigação de implementar Casa-abrigo de Acolhimento Provisório destinada a mulheres em razão de violência doméstica ou familiar, respeitadas as delineações previstas na Resolução n. 109, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    É incontroverso que o Município de Jacareí não dispõe de Casa-Abrigo para o acolhimento provisório de mulheres em situação de risco de morte ou ameaça em razão de violência doméstica ou familiar (fls. 55/56). 



    Os documentos dos autos, inclusive, indicam que, nos casos em que o acolhimento é necessário, as vítimas são direcionadas a centros de acolhimento em outros municípios – os quais nem sempre dispõem de vagas para recebê-las – ou para a Casa de Passagem, local voltado ao atendimento da população que se encontra em situação de rua. 



    Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, entendo que o caso não envolve discricionariedade do Poder Público, estando suficientemente demonstrado que os serviços fornecidos pelos requeridos não são adequados ou suficientes à proteção das mulheres em situação de risco de morte ou ameaça em razão de violência doméstica ou familiar. 



    De outro lado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública', verifica-se que foram instaurados, no ano de 2016, 795 inquéritos policiais pela Delegacia de Defesa da Mulher de Jacareí; 623 inquéritos em 2017; e 695 inquéritos em 2018. Embora nem todos os casos registrados demandem acolhimento das vítimas, tais dados revelam a expressividade do número de ocorrências envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica e a necessidade de implantação de equipamento adequado para o atendimento da demanda de acolhimento na região com vistas a minimizar a situação de vulnerabilidade a que são submetidas as vítimas. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.123.139-AgR ministro Roberto Barroso, ARE 1.186.540, ministro Celso de Mello. 



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator